Tribunal: TJPA
Processo: 0814829-26.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814829-26.2024.8.14.0040

APELANTE: RIAN ARAUJO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO POR ATENUANTE. PARTICIPAÇÃO ESSENCIAL À CONSUMAÇÃO DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP). Consta que, junto a um comparsa armado, subtraiu motocicleta da vítima durante a madrugada, sendo capturado após perseguição policial e confessando o crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a pena-base poderia ser reduzida, à luz das atenuantes da confissão e menoridade relativa;

(ii) o recorrente faria jus à causa de diminuição pela participação de menor importância;

(iii) haveria possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;

(iv) o regime inicial de cumprimento da pena poderia ser mais brando;

(v) seria possível o exame da prisão preventiva na via recursal ordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pena-base fixada no mínimo legal, inviabilizando redução na segunda fase, conforme Súmula 231/STJ e Tema 158/STF.

4. Inaplicável a minorante de participação de menor importância, pois a atuação do recorrente foi essencial ao sucesso da empreitada criminosa.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dada a pena aplicada e a grave ameaça exercida.
6. Regime inicial semiaberto adequadamente fixado, nos termos do art. 33 do CP.

7. A análise da legalidade da prisão preventiva não é cabível nesta via recursal, devendo ser suscitada por
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É incabível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em atenuantes. 2. Não se aplica a causa de diminuição por participação de menor importância quando o agente exerce função essencial à consumação do delito. 3. O crime de roubo majorado por grave ameaça afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º; 33; 59; 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STF, Tema 158; TJPA, Ap. Crim. 0818921-02.2022.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 29/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Rian Araujo Santos, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa (ID 25381173).

Segundo a denúncia, recebida em 17.10.2024, no dia 17.09.2024, por volta das 3h15min, o recorrente, de forma consciente e voluntária, em concurso com um comparsa conhecido como “Tralhada”, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a motocicleta Honda/CG 160 Fan, placa QDU-7867, de propriedade da vítima Dário Silva de Souza. Após consumado o delito, evadiram-se do local, sendo posteriormente perseguidos pela Polícia Militar. Durante a perseguição, o comparsa efetuou disparos contra os agentes e logrou fugir, enquanto o recorrente foi interceptado, confessou a prática do delito e indicou o local onde a motocicleta subtraída se encontrava escondida.

Nas razões recursais (ID 25381177), a defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, a aplicação da minorante relativa à participação de menor importância, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 25381181), refutando integralmente os argumentos defensivos, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento da apelação.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 26575980), manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Sustenta que a participação do apelante foi fundamental para a ação criminosa, que a pena-base foi escorreitamente fixada no mínimo legal, o que impede a redução na segunda fase da dosimetria da pena, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares pelas partes. Passa-se ao exame do mérito.

III. MÉRITO

Consta da denúncia que, no dia 17.09.2024, às 3h15min, o recorrente, em concurso com indivíduo conhecido pela alcunha "Tralhada", mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu a motocicleta pertencente a Dário Silva de Souza. Durante perseguição policial subsequente, o comparsa efetuou disparos contra os agentes e logrou evadir-se, enquanto o recorrente foi detido, confessando o delito e indicando o paradeiro do veículo.

A materialidade e autoria restaram suficientemente demonstradas, não tendo sido objeto de insurgência.

Da Pena Base e da Impossibilidade de Redução Abaixo do Mínimo Legal

Ao contrário do alegado pela defesa, o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos, o que demonstra respeito às diretrizes do art. 59 do Código Penal.

Quanto à pretensão de redução da pena em virtude da aplicação de atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, a sentença corretamente observou a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, reforçada no Tema 158 do STF, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em atenuantes.

Da Participação de Menor Importância

Não assiste razão à defesa quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal. Veja-se que até a conduta daquele que é responsável pelo transporte e fuga de coautor que efetivamente exerce a grave ameaça ou violência no roubo mostra-se essencial para a consumação do delito, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, já teve oportunidade de se manifestar nesse sentido:

[...] 1. A causa genérica de diminuição de pena referente a menor participação, prevista no art . 29, § 1º, do CP, somente tem aplicação quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do delito. Caso reste demonstrado que a atuação do agente foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, por meio da execução de tarefa que lhe fora atribuída, será coautor, em vista da aplicação da teoria do domínio do fato. 2. A teoria do domínio funcional do fato aplica-se aos crimes que, para ser levado a efeito, há divisão de tarefas entre os agentes participantes da empreitada criminosa, sendo que cada um dos concorrentes detém domínio sobre as funções que lhe foram confiadas e tais funções são essenciais para o cometimento da infração penal . 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08189210220228140401 21256029, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

Do Regime Inicial e da Substituição da Pena

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, em razão da pena aplicada em definitivo de 5 anos e 4 meses de reclusão, após a incidência do percentual de 1/3 referente à causa de aumento da pena pelo concurso de pessoas,
quantum
que não autoriza a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena.

Também não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não apenas pelo
quantum
da pena aplicada como pelo fato de o crime ter sido cometido mediante grave ameaça.

Da Prisão Preventiva e da Competência para Análise da Liberdade

A análise da legalidade da prisão preventiva e de eventual ameaça ao direito de locomoção não compete a esta instância por meio da apelação criminal. A competência é da Seção de Direito Penal, mediante impetração de
habeas corpus,
nos termos do art. 30, I, "a", do Regimento Interno deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo incólume a sentença que condenou o apelante à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025